Tribunal: TJMT
Processo: 1029561-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029561-43.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLIMPIO A SILVA - CNPJ: 00.301.457/0001-36 (AGRAVADO), OLIMPIO ALVES DA SILVA - CPF: 064.886.681-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu apelação em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, a pedido da própria parte recorrente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal quando a decisão judicial acolhe integralmente o pedido formulado pela própria parte recorrente, que posteriormente passa a impugná-la.

III. Razões de decidir
3. O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório da parte (princípio do
venire contra factum proprium
), impedindo que esta recorra de decisão que atendeu integralmente ao seu pedido inicial.
4. A ausência de interesse recursal, diante da ausência de prejuízo, impede o conhecimento do agravo interno.
5. A manutenção da decisão monocrática mostra-se adequada, inexistindo violação ao § 3º do art. 1.021 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há interesse recursal quando a decisão impugnada acolhe integralmente pedido formulado pela própria parte, sendo vedado o comportamento contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.624.542/RS, Rel. Min. Raul Araújo; AgInt no AREsp 1.981.356/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 295187855), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1029561-43.2023.7.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face de OLIMPIO ALVES DA SILVA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 29037379):

“Vistos,

Inicialmente, a Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017 criou autorização legal para o não ajuizamento de execuções fiscais de CDA com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal, bem como previu autorização legal para requerer a extinção das execuções fiscais em curso cujo valor não atinja o estabelecido em referida norma.

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Caso haja penhora nos autos, desde já, determino que expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados em face da parte executada.

Sem custas e honorários, face a inexistência de contraditório.

Intime-se.

CUIABÁ, 25 de fevereiro de 2025

Francisco Ney Gaiva

Juiz de Direito”

Aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, pois “(...)a Lei 10.496/2017 estabeleceu a
faculdade
de o Estado desistir de execuções fiscais cujos créditos se encaixassem nos ditames dos arts. 2º e 5º do referido diploma”.

Argumenta que “em se tratando de faculdade, não pode o Estado-juiz impor a extinção dos autos sem manifestação prévia da PGE em relação a esse aspecto”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada (ID. 290371381).

Ausente as contrarrazões (ID. 290371384).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado, em
07.08.2023
, em desfavor de OLÍMPIO ALVES DA SILVA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 20191648504, 2019710339 e 202076126, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 43.619,42 (
quarenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos).

Após a regular tramitação do feito, a Fazenda Pública requereu a exclusão dos débitos relativos ao ICMS inseridos no regime de estimativa, comunicando, na mesma oportunidade, a realização da devida alteração administrativa das Certidões de Dívida Ativa (ID. 290371361).

A Fazenda Pública foi regularmente intimada (ID 290371376) para se manifestar nos autos, em razão de tratar-se de débito inferior a 160 UPF, oportunidade em que requereu “(...)Desta feita,
com fulcro na Lei 10.496/2017, nos seus arts. 2º e 5º, requer a extinção da ação
, consoante CDA em anexo, uma vez que o valor da causa se encontra inferior aos 160 UPF's estipulados
. A extinção da ação não importa em renuncia do crédito
, o qual será cobrado na SEARA administrativa”.

Na sequência, sobreveio a sentença objurgada, proferida na data de 25.02.2025, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID. 29037379).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei Estadual nº. 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2º foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado “(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Portanto, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5º, da Lei Estadual supracitada, veja-se:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

No caso em análise, embora o Estado sustente a suposta indevida extinção do feito por iniciativa
ex officio
do juízo, constata-se que a própria Fazenda Pública, nos autos, requereu expressamente a extinção da execução fiscal, com fundamento no valor exequendo (ID 290371378). Verifica-se, portanto, conduta contraditória da parte apelante, que, após postular a extinção da demanda, insurge-se contra a medida efetivada pelo juízo de origem.

Tal manifestação configura reconhecimento inequívoco da ausência de interesse processual, além de evidenciar a contradição do apelante.

Assim, diante da quantia exequenda inferior ao limite previsto em norma legal, da existência de autorização normativa para a extinção e, sobretudo, da manifestação expressa da própria exequente nesse sentido, revela-se inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste que:
“(...)
considerando que já há lei própria sobre a questão, a eventual extinção em desconformidade às diretrizes da lei estadual sobre a questão, importaria em flagrante violação à autonomia do Estado de Mato Grosso em definir o quantum considera pequeno valor para fins de cobrança de seus créditos. Nesse sentido, adotando a Lei 10.496/2017 como parâmetro, a sentença deixou de obsevar todos os requisitos exigidos para extinção da execução de crédito tributário inferior a 160 UPF/MT”.

Ressalta
“
Verifica-se que, no presente caso, o Apelado possui diversos débitos inscritos em dívida ativa, conforme relação das CDA's abaixo, sendo que a soma de todos esses débitos, é superior ao limite estabelecido no artigo 2º da Lei 10.496/17, o que no presente momento constata-se pela multiplicação de 160 Unidades Padrão Fiscal, cujo valor da unidade é de R$ 251,48 (no presente momento), totalizando o valor de R$ 40.236,80 como parâmetro, podendo ser modificado mês a mês, motivo pelo qual o caso sub judice não comporta a extinção da execução fiscal”
.

Com base no exposto, requer:
“(...)
o conhecimento do presente agravo interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a decisão proferida monocraticamente, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo”
.

Ausente as contrarrazões (ID. 298915350).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 295187855), que

DESPROVEU
o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Atenta à controvérsia submetida à apreciação, observa-se que a parte agravante, por meio da petição de ID n.º 29037378, protocolada anteriormente à prolação da sentença, manifestou-se expressamente nos autos requerendo a extinção do feito, ao argumento de que o valor da causa seria inferior a 160 UPF’s. Tal pleito foi acolhido de pronto pelo juízo a
quo
, que, mediante a decisão de ID n.º 290371379, decretou a extinção da ação.

Surpreendentemente,
a mesma parte que requereu a extinção do feito
, insurge-se contra a decisão que
atendeu ao seu próprio requerimento
, afirmando que não deseja mais a extinção da demanda.

Todavia, conforme reiterada jurisprudência,
não há interesse recursal quando a decisão judicial é proferida nos exatos termos do que foi requerido pela parte
. Além disso, a conduta adotada caracteriza nítido
comportamento contraditório
, vedado pelo ordenamento jurídico (princípio do
venire
contra
factum proprium
), o que inviabiliza a rediscussão da matéria por meio de recurso.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284
/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA
283
/STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 4. "É firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório" (
AgInt nos EDcl no REsp 1.759.517/SP
, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp n. 1.624.542/RS
, relator MINISTRO
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)
”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE.
DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº
7
/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº
282
/STF. [...]. 4.Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº
7
/STJ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 1.981.356/MG
,
relator MINISTRO
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)
”.

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025